Tribunal: STF
Processo: ARE 1371115
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado (eDOC 5, pp. 5-7): 



      “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR EX OFFICIO DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. MÉRITO. PRETERIÇÃO NO CHS/2016. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 14, II, LC N° 487/2008. POSTERGAÇÃO DA DATA DE ENCERRAMENTO DAS ALTERAÇÕES (ART. 13°, §4°, I, LC 487/2008). IMPOSSIBILIDADE. FALHA NÃO IMPUTÁVEL À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. Preliminar Ex Officio de Não Conhecimento Parcial do Recurso - Acolhida. Revela-se clara a inovação recursal promovida pelo ora apelante, na medida em que a matéria relativa ao descumprimento do art. 13, §1°, inciso I e § 2° da Lei n° 467/2008, quanto a exigência da existência de, no mínimo, 30 (trinta) vagas de 3° Sargento na data de encerramento das alterações não foi abordada na exordial e nem apreciada pela sentença recorrida. Tal fato somente veio a ser ventilado quando alegações finais. 



    2. Mérito. A postergação da data limite de preenchimento dos requisitos para participação no Curso de Formação de Sargentos (encerramentos das alterações dos assentamentos funcionais) somente pode ser admitida quando comprovada falha imputável à Administração Militar, o que não se verifica no caso em comento.



     3. Conforme consignado pela MM. Juíza Singular, ao denegar a segurança postulada, o motivo do atraso do início do CHS/2016 "se deu em razão das restrições orçamentárias impostas pelo Governador do Estado, inclusive, que assolam todos os Estados da Federação face a crise econômica, que o processo seletivo para o curso de habilitação de sargento não pôde ser realizado no ano de 2016, sendo adiado e iniciado no ano de 2017". 



    4. Outrossim, convém destacar que a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "os prazos eventualmente arbitrados pela legislação para o término de curso de formação destinados à promoção na carreira militar do Estado do Espírito Santo, devido à ausência de cominação de penalidade para o caso de descumprimento, se caracterizam como impróprios". (TJES, Classe: Apelação, 24130402019, Relator. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 1+062016, Data da Publicação no Diário: 22062016).



    5. Destarte, não verificada qualquer ilegalidade na fixação da data de encerramento das alterações para o CHS/2016 (30.09.2015), bem como na postergação do início do curso ocorrido, tão somente em 2017 (17.10.2017), devido a fatores alheios à Administração Militar, não subsiste direito liquido e certo a ser amparado pelo presente Writ.



    6. Recurso conhecido e desprovido”.



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos arts. 5º e 37, §5º, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 7, p. 11):



    “(...) com o estabelecimento incorreto e ilegal da data de encerramento de alterações do CHS/2016 em 30/09/2015 (data que não tem claro mínimo), o Recorrente é permanentemente lesado, uma vez que a carreira militar é hierarquizada e sequencial. As consequências são nefastas e injustas para o Recorrente que tem direito de prosseguir no processo seletivo, conforme já arguido. Trata-se de um militar dedicado à profissão, aos estudos e ao preparo físico, o que resultou em excelente desempenho no concurso CHS/2016, consoante se comprova pela documentação de fls. 282/285”.



    A Vice-Presidência do TJES inadmitiu o recurso ante os óbices da Súmulas 284, 282 e 356 do STF, além de concluir pela ausência de ofensa direta à Constituição Federal (eDOC 9).



    Em 9.3.2022, a Presidência desta Corte determinou a devolução dos autos ao Tribunal a quo para eventual juízo de retratação à luz do Tema 318 da sistemática de repercussão geral (eDOC 95).



    Recebidos os autos na origem, o Tribunal, por considerar que a matéria tratada nos autos não guarda semelhança com aquela discutida no referido paradigma de repercussão geral, devolveu o processo a esta Corte (eDOC 98).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, verifica-se que o Tribunal de origem assim asseverou (eDOC 5, pp. 10-12): 



    “A presente quaestio cinge-se ao preenchimento dos requisitos previstos na Lei Complementar n° 467/2008 para inscrição no Curso de Habilitação de Sargentos da Polícia Militar - CHS/2016. O referido processo seletivo é regido pela Lei Complementar n° 467/08, por expressa disposição do art. 107 da Lei Complementar n° 864/2017”



    (...)



    Observa-se que o artigo citado determina que para se inscrever no CHS, o militar, na data de encerramento das alterações previstas no §4° do art. 13 da Lei Complementar n° 467/08, deve necessariamente, ter cumprido o interstício de 1 (um) ano na graduação de cabo e ter no mínimo 10 (dez) de efetivo serviço militar. Após compulsar os autos, verifico que o impetrante ora apelante, na data de encerramento das alterações relativas ao CHS/2016, datada de 30.09.2015, contava com 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 11 (onze) dias, não tendo preenchido o requisito de no mínimo 10 (dez) anos de efetivo serviço militar. Contudo, alega o apelante que na data da inscrição para o CHS/2016 (12.01.2016) já tinha implementado as condições temporais em relevo. 



    Observa outrossim, que considerando a data de encerramento das alterações para o CHS2016, assim entendidas como sendo os assentamentos funcionais, tenha ocorrido em 30.09.2015, deveria o CHS ter se iniciado até o dia 10 de março de 2017, o que não foi observado pela autoridade coatora, que deu início ao CHS2016 em 17.10.2016. 



    Nesse contexto, pretende fazer prevalecer como data do encerramento das alterações para o CHS/2016, a data de 30.09.2016, e não, 30.09.2015, quando então já teria implementado todos os requisitos do art. 14, inciso II, da Lei Complementar n° 487/2008. 



    Defende, pois, que em razão do atraso supracitado, não há que se falar em CHS/2016, tratando-se sim de CHS/2017, cuja data encerramento das alterações deveria ser 30.09.2016”.



    Assim, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, além das normas editalícias aplicadas ao concurso, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



      “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO EM EXAME MÉDICO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. POSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE EXAME MÉDICO QUANDO PREVISTO EM LEI E COM A ADOÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE- AgR 593.873, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.11.2009)



     



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAMES MÉDICOS. REPROVAÇÃO. OFENSA INDIRETA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279. I - Não cabe ao Poder Judiciário, no controle jurisdicional da legalidade, substituir-se à banca examinadora. II - A alegada violação ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição, em regra, configura situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. III - A exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma clara e concisa as razões de seu convencimento. IV - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. V - Ausência de novos argumentos. VI - Agravo regimental improvido.” (AI-AgR 610149, Rel. Min. Ricardo Lewndowski, Primeira Turma, DJ 14.11.2007)



     



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional. (ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 21, §1º, RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente